Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. HERDEIROS. INVENTARIANTE. ALUGUEL. VERDADE DOS FATOS. ALTERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DEVIDA
1. Conhece-se do apelo apenas em relação ao ponto em que ficou vencido, pois sobre questão que se sagrou vencedor, inexiste o interesse recursal, ex vi do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de exigir contas é de natureza pessoal, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição do art. 205 do Código Civil.
3. Inobservada a forma prevista no art. 551 do CPC, uma vez que as contas deveriam especificar as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, não se pode considerar os cálculos exibidos, pois inviável para fins de apurar eventual saldo, nos termos do art. 552 do CPC.
4. Comprovado que o imóvel deixado para os herdeiros foi locado, o valor da locação deve ser restituído para o espólio.
5. Os impostos IPTU/TLP são devidos à Fazenda Pública, motivo pelo qual não podem ser ressarcidos aos testamentários.
6. Aplica-se a multa por litigância de má-fé do art. 81 do Código de Processo Civil, notadamente quando o réu altera a verdade dos fatos, tentando induzir em erro o Juízo, nos termos do art. 80, II, do Codex.
7. Recurso do réu parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Apelo dos autores parcialmente provido.